Tribunal: TCU
Processo: 030.035/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por João Clemente Neto,Manoelina Pereira Medrado e Mario Augusto Lopes Moyses contra o Acórdão 9.431/2020-TCU-Segunda Câmara, relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta fase, recursos de reconsideração interpostos por Mario Augusto Lopes Moysés, Manoelina Pereira Medrado e João Clemente Neto contra o Acórdão 9431/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas especiais dos recorrentes, imputou débito a João Clemente Neto e aplicou multa aos três responsáveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes, o Ministério do Turismo e a Procuradoria da República no Estado da Paraíba a respeito desta deliberação.